Tribunal: TJES
Processo: 5033857-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033857-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RUBENS BONZI DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA INFORMAÇÃO – NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c indenizatória, na qual o autor narra vício de consentimento no momento da confecção de contrato junto à parte requerida, tendo o consumidor achado que estava contratando empréstimo consignado quando, na verdade, fora-lhe ofertado um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Em defesa (ID 14539526), o banco BMG apresentou preliminar de inépcia da inicial, prejudiciais de mérito (decadência e prescrição) e sustentou efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, impossibilidade de repetição de eventual indébito, necessidade de compensação de valores em caso de condenação e inexistência de danos morais.

Sobreveio sentença em
ID 14539885
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b)
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

e)
DEFIRO
, com fundamento no art. 84, §§ 1º, 3º e 5º do Código de Defesa do Consumidor, a tutela específica requerida para determinar que o
BANCO BMG S/A
se abstenha de realizar quaisquer descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, vinculados ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da presente ação.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento voluntário, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 4º do art. 84 do CDC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
14539889)
, aduzindo prescrição, decadência, validade do contrato, legítima contratação, ausência de vício de consentimento e, subsidiariamente, devolução simples do indébito e inexistência ou minoração dos danos morais.

A Recorrida ofertou contrarrazões em ID 14539892, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Além disso, o entendimento do e. TJ/ES para casos de contratos de trato sucessivo é que os prazos começam a correr tão somente após o último desconto,
in verbis
:

“A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006822-71.2023.8.08.0047. 1ª Câmara Cível. Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Data: 21/Nov/2024)

Assim, a demanda proposta em 2024 para discutir contrato firmado em 2020 e que ainda possui descontos ativos resta tempestiva.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, não há dos autos registros da utilização do cartão de crédito consignado pelo autor, limitando-se os lançamentos a cobranças fixas mensais, sem evidência de compras, saques ou amortizações efetivas do suposto saldo devedor (ID 14539528), fato este que corrobora à alegação do consumidor de que seu objetivo era unicamente contratar empréstimo consignado.

Nesse sentido, apesar de a parte recorrente acostar aos autos o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável assinado pelo consumidor (ID 14539527) não há qualquer comprovação de que a fornecedora de serviços cumpriu com o dever de informação adequada.

O contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional do recorrido, que é pessoa idosa, torna altamente questionável que ele tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum, que objetivava contratar, e o cartão com RMC, que lhe fora ofertado.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que o recorrente ou realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrida ou não prestou as informações necessárias acerca da contratação, estando, de toda forma, caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à demonstração do dano moral, o valor arbitrado está em consonância com a jurisprudência deste colegiado e representa devida reparação moral ao consumidor lesado, sendo compatível também com a capacidade econômica do ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)